Tribunal: TJDFT
Processo: 0725597-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0725597-26.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: GIGLIO BERNINI NETO, MARIA TEIXEIRA BERNINI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva (processo no 0714429-24.2021.8.07.0001), contra a decisão interlocutória que determinou a liquidação da sentença coletiva pelo procedimento comum, indeferiu o chamamento ao processo e rejeitou a preliminar de incompetência. Inconformado, o agravante assevera, em apertada síntese, a existência de litisconsórcio passivo necessário e o cabimento do chamamento da União ao processo; a necessidade de análise dos fatos apresentados pelo requerido acerca da exigibilidade de parte dos valores abatidos da operação de crédito; e a não incidência do Código de Defesa do Consumidor. Após interposto o presente agravo de instrumento, o autor requereu a homologação da desistência da ação, o que impôs a intimação do agravante para se manifestar sobre seu interesse recursal, sob pena de seu silêncio ser entendido como desistência do recurso. Não houve manifestação da agravante. Nos autos de origem, houve a prolação de sentença homologatória da desistência do autor, com a extinção do feito. É o relato do necessário. DECIDO. Com a extinção do feito na origem, restou prejudicada o recurso do réu. Diante disso, dispõe o art. 932, inciso III, do CPC: “Art. 932. Incumbe ao relator: III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida.” ANTE O EXPOSTO, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso e, por conseguinte, dele NÃO CONHEÇO. Decorrido o prazo legal, dê-se baixa com as cautelas de estilo. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se e intime-se. Brasília-DF, 1 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora